Tribunal: STF
Processo: RE 1593724
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 31, fl. 7):

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EFPC. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. DECADÊNCIA. VIA ADEQUADA. COMPENSAÇÃO. EXCLUSÃO DE RECEITAS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPANTES E PATROCINADORES. APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram desprovidos (Doc. 37).
No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO BEMGEPREV alega violação ao art. 195, I, “b”, da CF/1988.
Alega que “a tributação pelo PIS e pela COFINS das contribuições dos participantes e dos patrocinadores para a entidade fechada de previdência complementar é inconstitucional, porquanto tais contribuições, que objetivam a formação e o custeio da poupança previdenciária, não se enquadram no conceito constitucional de faturamento contido no artigo 195, I, “b”, da CF/88” (Doc. 40, fl. 8).
Sustenta que “as contribuições da patrocinadora e dos participantes não têm relação com o conceito de receitas decorrentes de suas atividades próprias, já que, por determinação legal expressa (art. 18 da LC 109/2001), tais valores não lhes pertencem, mas, sim, integram o plano previdenciário e o plano de custeio da entidade previdenciária.” (Doc. 40, fl. 11).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 44).
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito às receitas auferidas por entidade fechada de previdência complementar, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto e da jurisprudência do STJ, decidiu que “as receitas auferidas por entidades de previdência complementar, decorrentes das contribuições dos participantes, assistidos e patrocinadores, bem como dos rendimentos obtidos com a aplicação dos respectivos fundos, integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS” (Doc. 31).
Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente